Tribunal: TJPA
Processo: 0010284-20.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010284-20.2018.8.14.0051

APELANTE: FABIANO PEREIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, encontram-se em escorreitas e idôneas, em especial a culpabilidade, motivo da irresignação da defesa. Ressalto que o Juízo de primeiro grau destacou elementos do caso concreto que evidenciam a culpabilidade do réu, qual seja, o fato de ter proximidade com a vítima.

2. Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que
o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade
, como se deu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada ao sétimo dia do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO PEREIRA FERREIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 28 de julho de 2018, por volta das 06h30min, na Rua Vitória, nº 49, entre a Alameda 25 e Bugaville, bairro Aeroporto Velho, mais especificamente no interior da residência da vítima, no município de Santarém/Pa, o apelante subtraiu para sai, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente a vítima Maria Aline da Silva e Silva.

Consta que no dia e horário supramencionados, o réu, arrombando a janela da casa da vítima, adentrou na sua residência e subtraiu para si, bens que guarneciam o imóvel, consistentes em 01 (um) aparelho de som, 01 (um) aparelho de DVD da marca Lenox e vários produtos da marca Natura. A vítima, seguindo informações de testemunhas que avistaram o acusado saindo de sua residência, identificou Fabiano Pereira Ferreira, vulgo “Bombons”, como aquele que havia furtado sua residência. O apelante foi encontrado naquele mesmo dia, por volta das 19h30min, sob posse de alguns produtos da marca Natura, furtados da vítima. Naquela ocasião, o réu estava oferecendo a venda dos produtos subtraídos.

Em
Razões Recursais (ID 16871470 – Págs. 163/165)
, a defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 16871476 – Págs. 174/178)
, o representante do órgão ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido,
mantendo-se os termos da sentença prolatada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
improvimento
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Reforma da dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal.

A defesa do apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reanalisada a circunstância judicial da culpabilidade, e consequentemente ser a pena-base aplicada no mínimo legal.

Não assiste razão a defesa
.

Colaciono sentença condenatória na parte dosimétrica:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR FABIANO PEREIRA FERREIRA, como incurso no Art. 155, caput, do Código Penal.

Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.

a) culpabilidade: deve ser considerada em grau elevado, por cometer o crime contra pessoa com quem tem proximidade social, motivo que faz concluir que o acusado não tem apreço por pessoas com quem convive, o que ofende o princípio da confiança mútua, elemento essencial da vida social sadia, portanto DESFAVORÁVEL (D);

b) antecedentes: são DESFAVORÁVEIS ao acusado, visto que o mesmo já possui condenações pretéritas, a saber proc. 0810340-15.2021.8.14.0051 (execução nº 20009923520228140051), por crime contra o patrimônio, cujo trânsito em julgado ocorreu antes da sentença nestes processo (D);

c) sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las (f);

d) personalidade: com possibilidade de recuperação (f);

e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);

f) as circunstâncias não há circunstâncias relatadas capazes ensejar maior reprimenda. (f);

g) as consequências do crime do delito são nefastas para a sociedade, muito embora não extrapolem do tipo penal (f);

h) não há que se falar em comportamento da vítima, pois não pode ser considerada circunstância prejudicial ao acusado (f).

A situação econômica do réu não é boa.

Duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em dois (02) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, por condenação no processo 200720005310 (execução nº 0009226-74.2011.8.14.0051), que teve a pena extinta em 11 de agosto de 2017, portanto, ainda dentro do período depurador, pelo que agravo a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, PENA QUE TORNO CONCRETA E DEFINITIVA ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Os dias-multa serão calculados à ordem de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Recomendo o Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura para cumprimento da pena - Resolução nº 016/207- GP - em regime inicial SEMIABERTO (Art. 33, § 2º "b", c/c Art. 33, § 3º, todos do CP). (...)”.

Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que a fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, encontram-se em escorreitas e idôneas, em especial a culpabilidade, motivo da irresignação da defesa.

Transcrevo o brilhante entendimento do jurista Cezar Roberto Bitencourt, a respeito da matéria
“a culpabilidade deverá ser entendida com o sendo a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como “culpabilidade intensa” ou a “exigibilidade de conduta diversa”, pois se exige à sua valoração a descrição pormenorizada do elemento fático concreto a fez se tornar merecedora de censura à elevação da pena-base.”
(Código Penal Comentado. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

Ressalto que o Juízo de primeiro grau destacou elementos do caso concreto que evidenciam a culpabilidade do réu, qual seja, o fato de ter proximidade com a vítima.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DOS CORRÉUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REQUERENTE E CORRÉU INTERESSADO CONDENADOS A 34 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS-MULTA. PENAS-BASES DE TODOS OS DELITOS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. EMPREGO DE REFERÊNCIAS VAGAS E EXPRESSÕES GENÉRICAS. ANOTAÇÕES CRIMINAIS QUE NÃO SERVEM PARA O DESFAVORECIMENTO DESSAS VETORIAIS. PENA-BASE DO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE
, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREMEDITAÇÃO. MODUS OPERANDI DO CRIME. OFENDIDO QUE ERA ARRIMO DE FAMÍLIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE ENSEJAM A NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO.

- A teor do art. 580, do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fática-processual daquele já beneficiado.

- No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação da pena" (HC n.227.619/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 11/9/2013).

- Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017).

- Por desconformidade da motivação empregada para desfavorecer a personalidade e a conduta social do agente com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o decote dos referidos vetores.

- A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
Na espécie, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, minudenciando a maior reprovabilidade da conduta praticada, evidenciada pelo fato de o acusado ter premeditado o delito contra a vítima, elemento que denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado.

- (...) Omissis

- (...) Omissis

- (...) Omissis

- (...) Omissis (PExt no HC n. 511.798/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que
o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade
, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Assim, nada tenho a modificar no quantum aplicado na 1ª fase da dosimetria, dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024